Tribunal: TJSP
Processo: 1006049-54.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Eletromecânico de manutenção – Lesões nos ombros – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, afastando, também, o liame ocupacional – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.